Tribunal: TJSP
Processo: 1036510-68.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Leasing. Ação de reparação de dano moral. Veículo vendido a terceiro, após a quitação do contrato, com anuência da arrendadora. Transferência do registro junto ao DETRAN. Responsabilidade exclusiva do comprador indicado pela arrendatária. Art. 123, do CTB. Instituição financeira que cumpriu suas obrigações legais após a quitação. Ação improcedente. Recurso provido.